Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante atestado pela Secretaria deste órgão colegiado, o eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, a quem fora originariamente distribuído o presente recurso, encontrara-se afastado de suas atividades jurisdicionais no dia 6 de outubro corrente mês, já tendo retornado hoje, portanto, às atividades judicantes. Sob essa realidade, não se divisa situação apta a legitimar que haja exame do pretendido pela relatoria eventual, pois competente para a apreciação de medidas de urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Diante dessas apreensões, deixo de proceder o juízo de admissibilidade do recurso e apreciar o pedido de liminar formulado neste agravo, porquanto o eminente juiz natural da causa já retomou o exercício da jurisdição que lhe está reservada, afastando a atuação do relator eventual. Proceda-se, pois, à conclusão do agravo ao seu eminente relator, oportunamente, porquanto juiz natural da causa. I. Brasília-DF, 07 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator